Tribunal: STF
Processo: ARE 1468422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO HUMANO À SAÚDE - PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMAN A - APELAÇÃO PROVIDA - DECISÃO UNÂNIME.



    1. Consoante se infere dos autos, o autor-apelante é portador de diabetes mellitus do tipo 1 necessitando, por sua condição de saúde, do medicamento, equipamento e insumos prescritos pelo profissional de saúde como forma de melhorar sua qualidade de vida.



    2. A decisão vergastada merece reforma, pois nos autos existem elementos fáticos e normativos suficientes à comprovação do direito do apelante. Há, inclusive, laudo médico (fls. 39) no qual o profissional que acompanha o apelante afirma que o mesmo é portador de diabetes mellitus tipo 1 e que "tem controle glicêmico sempre complicado por variabilidade glicêmica severa, mesmo em uso do esquema insulínico basal-bolus associado a contagem de carboidratos, apresentando hipoglicemias frequentes e graves, o que leva risco a sua vida". Aduz o laudo médico, ainda que "o paciente já utilizou o sistema de infusão contínua por um período de teste, tendo um melhor controle glicêmico ao longo do uso do equipamento, o que atestou a necessidade do seu tratamento ser modificado para o uso do sistema de infusão contínua de insulina com monitoramento em tempo real" e concluiu que "a terapia de infusão contínua de insulina associada à monitorização de glicose em tempo real é indicada, necessária e urgente" (fls. 39).



    3. A ingerência do Poder judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da CF/88.



    4. Desta forma, dúvida não há de que compete ao Poder Público oferecer ao cidadão carente os tratamentos médicos de que necessite para ter assegurado seu direito à vida e à saúde, já que tais direitos compreendem um "mínimo existencial" necessário, sem o qual a dignidade da pessoa humana estaria intimamente violada.



    5. Por unanimidade, julgou-se pelo provimento da apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente